Tribunal: TJMT
Processo: 1040925-46.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040925-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO MACIEL DE PAULA GARCIA - CPF: 843.594.635-53 (APELADO), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), GUSTAVO ALMEIDA MARINHO - CPF: 825.852.535-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), IRAN MAIA DE SOUZA - CNPJ: 30.033.826/0001-18 (APELADO), IRAN MAIA DE SOUZA - CPF: 413.892.548-10 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAN MAIA DE SOUZA - CNPJ: 30.033.826/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAN MAIA DE SOUZA - CPF: 413.892.548-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO VICIADA. INDUÇÃO A ERRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de nulidade contratual, condenando-a ao pagamento de danos morais e materiais, sob alegação de contratação viciada por indução a erro do consumidor.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de vício de consentimento na contratação; (
ii
) a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados por suposta conduta de terceiros; e (
iii
) a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de Decidir

3. Demonstrado o vício de consentimento na contratação, caracterizado pela indução do autor a celebrar múltiplos contratos sob a falsa premissa de condições mais vantajosas, que não se concretizaram.

4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é configurada pela aplicação da Súmula 479 do STJ, que estabelece o dever de responder por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias como fortuito interno.

5. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não elide, no presente caso, a responsabilidade da instituição financeira, que falhou em seus deveres de fiscalização e segurança.

6. O dano moral foi devidamente configurado, ante os transtornos financeiros e pessoais sofridos pelo autor, ultrapassando o mero aborrecimento.

7. O
quantum
indenizatório fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de observar o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação viciada por indução a erro, ainda que praticada por terceiro, configurando fortuito interno em operações bancárias."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMS,
ApCiv
0804378-58.2021.8.12.0021; TJMG,
ApCiv
10000204710339002; TJMT,
ApCiv
1002948-20.2022.8.11.0041; TJMT, RI 1028601-44.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO MASTER S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá, que, na presente
Ação de Nulidade Contratual com Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência Inaudita Altera
Pars
, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Autor, para anular o contrato formalizado com indução a erro e condenar os Requeridos solidariamente ao pagamento a título de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e indenização por danos materiais em R$ 52.308,24.

Em suas razões, sustenta a necessidade de reforma do
decisum
, uma vez que não há qualquer vínculo entre o Sr. Iran Maia e a instituição financeira e não deve ser imputada responsabilidade à Apelante por culpa exclusiva de terceiros.

Afirma, também, que é inequívoca a contratação e houve depósito de valores na conta do Apelado e que o Autor, na condição de professor universitário e doutor, “tinha plenas condições de discernir que as solicitações feitas pelo Sr. Iran Maia, como a transferência de dinheiro para uma conta pessoal do Sr. Iran, não condiziam com práticas bancárias legítimas”.

Assevera, outrossim, que ao realizar descontos na folha de pagamento do Autor, estava apenas cumprindo com o contrato realizado, razão pela qual não há que se falar em dano indenizável.

Isto posto, requer o provimento do recurso, com integral reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente a ação ajuizada pelo Autor. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 para quantia não superior a R$ 500,00.

Contrarrazões no id. 252050727.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, inicialmente, trata-se de
Ação de Nulidade Contratual com Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por
Pedro Maciel de Paula Garcia
contra Banco Master S.A., Banco Pan S.A. e Iran Maia de Souza, na qual o Autor alega que os bancos demandados delegaram ao terceiro réu, Iran Maia de Souza, a captação de clientes para empréstimos consignados, vinculando seus atos às instituições financeiras.

Sustenta que foi induzido a firmar múltiplos contratos intermediados pela “Sul América Promotora”, representada pelo terceiro réu, sob a falsa promessa de que as novas operações reduziriam parcelas e substituiriam os contratos anteriores.

Afirma que os bancos ratificaram os contratos ao continuar descontando valores diretamente do contracheque, mesmo diante das práticas enganosas atribuídas ao intermediário.

Colhe-se da inicial que o Autor propôs a presente ação visando o acolhimento do pedido, para que seja declarada a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e a indenização por danos morais em R$ 60.000,00.

Na contestação apresentada, o Banco Master S/A defende que não houve qualquer irregularidade na contratação dos empréstimos consignados, alegando que todas as operações foram realizadas em conformidade com a legislação vigente e com o consentimento do autor. A instituição assevera, também, que o Autor estava plenamente ciente das condições contratuais e que os procedimentos adotados seguiram os padrões internos do banco. Por fim, refuta as acusações de práticas fraudulentas, sustentando que os descontos efetuados no contracheque do Autor são legítimos e correspondem aos contratos formalizados.

Por sua vez, o Banco Pan S/A assevera que as contratações foram realizadas dentro dos limites legais e com a expressa autorização do Autor, que as operações foram conduzidas de forma transparente e que o autor tinha total conhecimento dos termos acordados. Ademais, nega qualquer vínculo com os prejuízos relatados pelo Autor, alegando ausência de provas que indiquem irregularidades nas transações financeiras.

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“(...)
O autor afirma que lhe foram feitas promessas de que os novos contratos substituiriam as dívidas anteriores por condições mais vantajosas
, como a redução do número de parcelas e do valor das mensalidades. No entanto,
essas promessas não foram cumpridas
,
e ele acabou acumulando mais dívidas
, com todos os empréstimos ainda ativos, resultando em um ônus financeiro maior do que o esperado. (...)

Havia uma
previsão nos contratos de que
, após o pagamento de um determinado número de parcelas (especificamente após a "fidelização contratual"),
o número total de parcelas seria reduzido
. Por exemplo, um contrato específico mencionava a possibilidade de redução das parcelas de 96 para 71 após o pagamento da 12ª parcela, desde que certas condições fossem atendidas. No entanto, o que se vê é que, embora essas promessas de redução estivessem nos contratos,
na prática, não ocorreram conforme previsto, levando-o a acreditar que teria condições mais vantajosas do que realmente obteve
.

(...) Em vez disso,
os descontos referentes aos contratos anteriores continuaram a ser feitos em seu contracheque
, gerando uma situação em que ele estava pagando múltiplos empréstimos simultaneamente, em vez de consolidar as dívidas em um único contrato mais vantajoso. Ou seja, realmente o autor foi induzido a erro, pelo que
deve ser anulado o contrato entre as partes
, com a devida devolução dos valores pagos indevidamente
.

A análise dos autos revela que, de fato, a parte autora sofreu descontos relativos a três contratos
, cujos detalhes foram
devidamente comprovados
:

Contrato nº 10-2100420455 (Banco Master): 20 parcelas de R$ 1.775,52, totalizando R$ 35.510,40 (período de 03/2021 a 10/2022)

Contrato nº 74569959481 (Banco Pan): 10 parcelas de R$ 1.104,54, totalizando R$ 11.045,40 (período de 04/2021 a 01/2022).

Contrato nº 74605443851 (Banco Pan): 9 parcelas de R$ 639,16, totalizando R$ 5.752,44 (período de 05/2021 a 01/2022).

(...) Diante do exposto, (...), com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

CONDENAR
os requeridos
solidariamente
ao pagamento a título de indenização por
danos morais
,
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

CONDENO
ao pagamento a título de indenização por
danos materiais
a quantia de R$ 52.308,24
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data de cada desembolso.

CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.” (
g.n
)

Contra a sentença insurge-se o Banco Master S.A, sustentando, em síntese
:
(i)
que a contratação foi inequívoca e o contrato foi devidamente cumprido;
(
ii
)
que existe excludente de responsabilidade objetiva por culpa exclusiva de terceiro;
(
iii
)
que não houve erro escusável por parte do autor, que é professor universitário; e
(
iv
)
que não há dano moral indenizável ou cabimento de restituição dos valores.

Pois bem.

Em que pese as alegações da Apelante, entendo que o recurso não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, quanto à alegação de contratação inequívoca e cumprimento do contrato, o Autor não negou a realização da contratação. Com efeito, cinge-se a controvérsia à validade do negócio jurídico, que foi pactuado mediante indução a
o
erro.

Extrai-se dos autos que o Autor foi levado a crer que os novos contratos substituiriam os anteriores, com condições mais vantajosas, o que não ocorreu. Em vez disso, passou a ter múltiplos descontos simultâneos em seu contracheque.

A Apelante sustenta
excludente de sua responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro
(Sr. Iran Maia), no entanto, tal tese não merece acolhimento, em especial porque, conforme bem fundamentado na sentença, aplica-se ao caso a
Súmula 479 do STJ
, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

É o entendimento em casos análogos:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE DA EMPRESA PAG SEGURO – MANTIDA – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – DANO MATERIAL PERDAS E DANOS – AFASTADO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DO BANCO IMPROVIDO E DO CLIENTE PARCIALMENTE PROVIDO. (...) As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Compete às instituições financeiras adotarem medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.
A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados
é
somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja,
aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço
. (...)” (TJ-MS - AC: 08043785820218120021 Três Lagoas, Relator: Des.
Divoncir

Schreiner

Maran
, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2023) (
g.n
)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BOLETO FRAUDADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO. Diante de
ineficiência do sistema de segurança do banco
, com emissão de boleto falso, caracteriza-se fortuito interno, uma vez que inerente à atividade exercida, estando dentro da margem de previsibilidade e do risco de sua atividade, com responsabilidade objetiva da instituição financeira. De acordo com a
Súmula 479 do STJ
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Quanto aos
danos materiais, deve ser restituída, de forma simples
, a quantia que foi objeto do pagamento, no boleto fraudulento. No que tange aos
danos morais, evidenciam-se caracterizados
, diante dos transtornos e angústias invariavelmente experimentados com a situação, tendo em vista que, apesar de ter efetivado pagamento, continuou em débito com o credor originário, além de ficar desprovido do respectivo numerário.” (TJ-MG - AC: 10000204710339002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023) (
g.n
)

A atuação do Sr. Iran Maia

configura fortuito interno, inserido nos riscos da atividade bancária, pois, como demonstrado, o Sr. Iran Maia atuava com aparente legitimidade e vinculação aos bancos réus, tendo acesso a dados bancários e informações pessoais do autor, utilizando papel timbrado das instituições e demonstrando profundo conhecimento dos procedimentos bancários e sistemas internos.

Além disso, a instituição financeira se beneficiou da contratação viciada ao realizar descontos na folha de pagamento do Autor e falhou com seu dever de fiscalizar e controlar adequadamente suas operações, seus prepostos e seus sistemas. Ao falhar neste dever de cuidado, permitindo que terceiros atuem em seu nome e validando operações irregulares, deve responder pelos danos causados aos consumidores.

Quanto à alegação de que o erro não seria

escusável por ser o autor professor universitário, tal argumento não afasta a responsabilidade do banco. Por óbvio, o fato de o consumidor ter formação acadêmica não elide sua vulnerabilidade técnica frente às instituições financeiras, especialmente considerando a complexidade dos produtos bancários e as práticas comerciais agressivas.
A vulnerabilidade reconhecida pelo CDC não se confunde com falta de instrução formal
, mas sim com o desequilíbrio técnico e informacional inerente à relação de consumo.

Para além disso, a própria sofisticação do esquema, com uso de documentos oficiais, acesso a sistemas bancários e conhecimento detalhado de dados pessoais e financeiros do autor, tornava praticamente impossível ao consumidor, independentemente de sua formação acadêmica, identificar a fraude.

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira, ao permitir a contratação viciada dos empréstimos, causou evidentes transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, afetando a situação financeira e o bem-estar do autor. Assim, o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Quanto ao pleito subsidiário de redução do montante indenizatório devido, entendo que não deve prosperar, ante o risco de esgotar o caráter punitivo-pedagógico da medida. Nesse sentido:

“APELAÇÃO–AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO– MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)”. (N.U 1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 02/07/2024) (
g.n
)

Vale ressaltar que o banco, como instituição financeira profissional, tem o
dever

de zelar pela lisura das contratações e pela adequada prestação de informações aos consumidores. A falha nesse dever, permitindo a perpetração de práticas comerciais abusivas, justifica plenamente sua responsabilização, sendo cabível, por conseguinte, a restituição dos valores conforme determinado pelo MM. Juiz de Direito.

Por derradeiro, considerando que a instituição financeira não logrou êxito em infirmar as alegações do Autor, nem demonstrou, de modo incontestável, que não houve vício de consentimento ou proveito sobre o contrato firmado mediante indução a erro, e em observância aos princípios que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“(...)1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da recorrida, em virtude
da
presunção passar a ser favorável a ela. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MT - RI: 10286014420228110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024